Tribunal: TJES
Processo: 0001001-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-12.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001001-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 11 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, por infração aos artigos 129, § 13º, e 148, § 1º, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71,
caput,
do CP). A condenação decorreu de episódios de violência doméstica contra sua companheira idosa, com privação de liberdade, agressões físicas e ameaças. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base, afastamento da reparação mínima e isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional aos fatos; (iii) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima; (iv) determinar se é possível o afastamento ou suspensão da cobrança das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes restam devidamente comprovadas por laudo de exame de lesões corporais, boletim de ocorrência, formulário nacional de avaliação de risco, depoimentos da vítima e testemunha judicial, compondo um conjunto probatório harmônico e robusto.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, sendo prestada de forma detalhada, coerente e reiterada em juízo e sede policial, confirmando os episódios de cárcere, agressões e ameaças.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea e concreta, tendo sido negativadas as circunstâncias judiciais relativas a antecedentes, motivos (ciúmes e sentimento de posse), culpabilidade e consequências dos crimes, nos termos do art. 59, do CP, e com respaldo jurisprudencial.
A fixação do valor mínimo para reparação dos danos, na hipótese de Lei Maria da Penha, encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso do Ministério Público, sendo prescindível a instrução probatória ou a especificação do quantum, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
O pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado na fase de execução penal, quando será possível aferir a real situação financeira do condenado, nos termos dos artigos 804, do CPP, e 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 71, 129, § 13º, e 148, § 1º; CPP, arts. 387, IV, 804; CPC, arts. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.243.495/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.02.2024;
STJ, AgRg-AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27.05.2019;
TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022.

Vitória, 6 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001001-12.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO BRAGA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica (id. 13634804).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa
no id. 13633767
, o seguinte:

[...] entre os dias 22 a 24 de abril de 2024, em horário não especificado nos autos, no interior da residência localizada na Rua Vista Linda, nº 315, bairro Nova Canaã, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, privou a liberdade da vítima L.F.P., sua então namorada e com 73 anos de idade à época dos fatos, mediante cárcere privado, ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, bem como ofendeu sua integridade física, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de ID nº 42312784.

Denota-se do procedimento investigativo que, no dia 22 de abril de 2024, a vítima se deslocou para a casa do denunciado, seu então namorado. Contudo, após chegar no local, REGINALDO não permitiu que LOURDES retornasse para sua respectiva residência, privando-a de sua liberdade mediante cárcere privado até o dia 24 de abril de 2024, através de agressões e ameaças, dizendo-lhe que “ela não poderia ir embora”.

Durante tal período, de maneira continuada, o denunciado desferiu diversos socos contra a vítima, causando-lhe múltiplas equimoses de cor arroxeada nos membros superiores e inferiores, conforme consignado no laudo pericial.

Consta dos autos que, no dia 24 de abril de 2024, LOURDES começou a passar mal e comunicou seu estado de saúde a REGINALDO, o qual brigou com a vítima por acreditar que ela estava “com desculpa para ir embora”. Na sequência, desferiu diversos tapas contra a cabeça de LOURDES, bem como puxou violentamente seu cabelo, ocasião em que também lhe ameaçou ao dizer que “se ela fosse embora iria pegar a declarante”.

Em seguida, após confirmar que a vítima estava realmente passando mal, o denunciado a levou até o posto de saúde para atendimento, local onde LOURDES conseguiu pedir ajuda à equipe médica que lhe atendeu, a qual, por sua vez, acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em prender REGINALDO em flagrante.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
a
quo

condenou o apelante nas sanções dos artigos 129, § 13, e 148, § 1º, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71,
caput
, do mesmo diploma legal, à pena total de 11 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais (id. 13634820), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório, ante a hipossuficiência do réu. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais ou a suspensão de sua cobrança.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente,
passo à análise do
pedido de
absolvição
d
o apelante quanto aos crimes pelos quais foi condenado.

Nesse ponto,
destaco que
a
materialidade
restou comprovada
nos autos físicos por meio do
Boletim Unificado
54365104
e

do Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acostados no id. 13633758,

do

Laudo de
Exame de Lesões Corporais
acostado no id. 13633760,
bem como
por meio da
prova testemunhal.

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, a vítima, ouvida logo após os fatos, em esfera investigativa, narrou o seguinte:

[...]
que possui um relacionamento com Reginaldo há 03 anos; que não possuem filhos em comum; que atualmente mora sozinha em Vitória e Reginaldo mora em Cariacica/E
S
;
Que Reginaldo mora com sua família e não possui serviço fixo; que Reginaldo sempre quis casar e morar junto com a declarante, porém ela não quis por conta da diferença de idade entre eles, tendo em vista que ela possui 73 anos e ele 46 anos;

que Reginaldo é usuário de drogas; Que Reginaldo não é envolvido com o tráfico de drogas e não possui arma de fogo; Que algumas vezes Reginaldo já a agrediu, a xingou e direto falava que se ela o largasse, ele iria pegar ela no caminho, a ameaçando;
que Reginaldo a xingava de piranha e vagabunda; que ia para casa de Reginaldo e ele a prendia na residência, não deixando ela voltar para casa; que Reginaldo a fazia ir para a casa dele, e a obrigava a ficar lá, e as vezes até a batia nela para não ir embora; que perguntado porque voltava para a casa de Reginaldo, mesmo depois dele a prender por dias lá, a declarante informa que tinha medo, pois ele a ameaçava; que fez isso por várias vezes, e que a declarante começou a ter crises de ansiedade; que nunca acionou a polícia militar e nem registrou boletim de ocorrência sobre esses fatos;
que perguntado sobre o ocorrido, informa que desde segunda-feira está na casa dele, e que Reginaldo não deixou ela embora desde segunda, a obrigando a ficar na residência dele; que insistiu todos esses dias para ir embora e Reginaldo não permitir, e lhe dava socos, falando que ela não poderia ir embora; que na data de hoje a declarante começou a passar mal, com pressão alta, e Reginaldo brigou com a declarante, falando que ela estava com desculpa para ir embora; que Reginaldo ficou nervoso e começou a lhe dar tapas na cabeça e a puxar seu cabelo; que ameaçou a declarante, falando que se ela fosse embora iria pegar a declarante
; que não a xingou na data de hoje;
que por foi Reginaldo a levou no posto de saúde ficou a aguardando do lado de fora; que a declarante falou da agressão para equipe médica, que ligou para a polícia; que está com um roxo em seu braço;
que nunca falou nada para ninguém e nem para seus filhos, pois tinha medo do conduzido; que Reginaldo a perseguia e ficava o dia com a declarante, não dando oportunidade dela ficar sozinha com seus filhos
[...].

Em juízo, a
ofendida
confirmou seu depoimento prestado em esfera policial. Declarou, ainda, que o acusado não gostava que ela fosse
a
lugar nenhum sem ele, como no trabalho, cuidar de sua mãe, dentre outros,
bem como que

e
le dava tapas na declarante e depois falava que estava brincando, puxava seu cabelo, que a declarante vivia toda roxa. Que o acusado não aceitava se separar. Que, no dia dos fatos, o acusado não deixou a declarante sair de sua casa, mesmo com ela passando mal (pressão alta), sendo que ele a agrediu dando tapas e puxou seu cabelo. Que
as lesões
constatadas na perícia foram causad
a
s pelo réu. Que o acusado não trancava a porta, mas falava que ela não ia sair e ela não saía porque tinha medo
do réu
. Que terminava o relacionamento com ele, mas ele não aceitava e ela voltava porque tinha medo dele.

Por sua vez, Esther Braga, genitora do acusado, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o acusado falou para a vítima não sair sozinha. Que não viu o acusado ameaçar a vítima, mas viu eles discutindo. Que o réu tinha ciúmes da ofendida, que ele ficava nervoso porque o pai tinha morrido há pouco tempo e
por
que ele tinha que trabalhar,
bem como
levar a depoente no médico. Que dias antes de ser preso, o acusado saiu de casa com a vítima. Que via eles discutindo, mas não via ele agredi-la.
Que
não ficava perto quando eles discutiam.

Já o
acusado, interrogado judicialmente, negou que mantinha a vítima em cárcere privado. Afirmou que, no dia dos fatos, encostou no braço da vítima chamando-
a
para tomar banho, pois ela estava passando mal em razão de uma vacina que havia tomado.
Declarou
que,
em tal
momento, ela começou a se bater e acha que deve ter havido,
por isso,
um puxão de cabelo e um tapa nela, o que deve ter causado o hematoma, p
elo fato de
a vítima ser muito branca.

Diante das provas acima citadas, verifica-se que a

autoria delitiva rest
ou
amplamente comprovada pelos elementos coligidos aos autos.

O laudo de exame de lesões corporais,
bem como
os depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha
ouvida
, formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar a condenação.

D
estaca-se a credibilidade da palavra da vítima, prestada de forma espontânea, detalhada e coerente, tanto em sede policial quanto em juízo, reiterando os episódios de violência física, psicológica e moral, e descrevendo
o
cárcere privado, agressões e ameaças reiteradas, que lhe causaram sofrimento emocional e físico evidente.

N
essa linha, na
fase inquisitorial, a vítima relatou com riqueza de detalhes que era obrigada a permanecer na residência do réu contra sua vontade, sendo impedida de retornar para sua casa sob coação psicológica e física. Afirmou, ainda, que sofria agressões físicas, com socos, tapas e puxões de cabelo, e que, mesmo após os episódios anteriores, não denunciava por medo do réu, o que demonstra uma dinâmica típica das relações abusivas, especialmente no contexto da violência doméstica e familiar.

Esse depoimento foi confirmado em juízo, ocasião em que a vítima reafirmou os atos de cerceamento da liberdade, as ameaças de retaliação caso tentasse se afastar e as agressões físicas sofridas, inclusive no dia dos fatos, que culminaram na sua ida a um posto de saúde, de onde partiu a denúncia por parte da equipe médica,
razão pela qual
os policiais militares foram chamados.

Por sua vez, em que pese o
acusado tenha negado
a prática d
os delitos,
este confirmou as agressões em face da vítima, embora sustentasse a ausência de dolo.

Quanto à genitora do réu
, embora
tal
testemunha não tivesse presenciado as agressões físicas do
acusado
em face da vítima, a própria informou que não ficava próximo
ao
casal quando havia discussões,
o que demonstra a razão de não ter presenciado as
lesões realizadas pelo acusado na
vítima.

Nesse contexto, é
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Portanto, as provas
d
o caderno processual,
produzidas tanto judicialmente quanto em esfera policial,
são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Reginado Braga

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

bem como pelo crime de
cárcere privado
, eis que
devidamente comprovado que, com sua conduta, impediu, mediante violência e ameaça, que a ofendida exercesse sua liberdade de locomoção, restringindo-a em sua casa contra a sua vontade,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao
recorrente
, o qual pleiteia a redução da pena-base fixada.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de les
ão
corporal,

o
magistrad
o
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes n
os antecedentes do agente, nos motivos
e nas consequências
do crime,

nos seguintes termos:

A culpabilidade não merece excessiva reprovação; antecedentes maculados, considerando que o Acusado possui condenações pretéritas com trânsitos em julgado nos autos das ações penais nºs 0005728-44.2006.8.08.0024 (024.06.00572-88), 0017506-50.2002.8.08.0024 (024.02.01750-63), 0010173-76.2004.8.08.0024 (024.04.01017-35), 0009303-65.2003.8.08.0024 (024.03.00930-33), 0030740-89.2008.8.08.0024 (024.08.03074-08), 09492001, 0001369-51.2006.8.08.0024 (024.06.00136-95) e 0000924-62.2008.8.08.0024 (024.08.00092-44), conforme consultas ao sistema “Siep”, cujos espelhos seguem anexos a este ato judicial (ID nº 42070444 – págs. 67-), sendo que, por terem já superado o período depurador quinquenal (art. 64, inciso I, do Digesto Repressivo), impedem o reconhecimento na fase seguinte dos efeitos da reincidência, no entanto, não obstaculizam a configuração de maus antecedentes (v.g., STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.796.660/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 23.02.2021 e publicado em 26.02.2021 - “...; 2. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, a princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes” – (fonte: www.stj.jus.br – destaquei); não há elementos esclarecedores da conduta social do Denunciado; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o motivo do crime deve promover o recrudescimento da pena, uma vez que decorrente do sentimento de posse (v.g., TJES, apelação criminal nº 0004976-20.2020.8.08.0012, de relatoria do Exmo. Desembargador Eder Pontes da Silva, julgado em 14.09.2023 - “...; 4. Nessa senda, em relação aos motivos do crime, verifico ser idônea a sua negativação ante demonstração excessiva de ciúme e sentimento possessivo para com a vítima. Precedentes...;” (fonte: www.stj.jus.br – destaquei); as circunstâncias do fato não justificam maior rigor na aplicação da pena; as consequências extrapenais autorizam maior rigor na aplicação da pena, considerando que a Vítima, além de externar seu acentuado abalo emocionou, relatou que precisou recorrer a tratamento psiquiátrico e, finalmente; o comportamento da vítima não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado.

Diante disso, considerando que a pena do referido crime
(redação à época dos fatos)
varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos
de reclusão, o juiz sentenciante
fixou a
pena-base em 0
3
(
três
) ano
s e 03 (três) meses de reclusão.

A propósito, quanto
aos antecedentes do acusado, diante da existência de 07 (sete) condenações anteriores com trânsito em julgado, o magistrado
a quo
agiu adequadamente ao negativar tal circunstância judicial, o que justifica, inclusive, fração mais elevada de aumento da pena-base, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por sua vez, a fundamentação
para negativar os motivos do crime também foi baseada em elementos concretos dos autos, bem como encontra o devido respaldo jurisprudencial, uma vez que se mostra idônea em razão da motivação do delito ser o do sentimento de ciúmes e de posse do apelante para com a vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que se trata de fundamentação apta a exasperar a pena-base,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2.
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.441.372; Proc. 2019/0035292-1; GO; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 27/05/2019).

Prosseguindo, no que concerne às
consequências do delito,
estas foram graves, uma vez que,
dos depoimentos dos autos, verifica-se que
a ofendida afirmou que sempre estava toda roxa em razão das lesões do acusado,
bem como que, ao ver tais hematomas na vítima, o acusado a acusava de ter relacionamentos extraconjugais, demonstrando, assim, outra estratégia de revitimização praticada pelo réu, o que certamente
denot
a que as
consequências
do delito
extrapolam aquelas ordinárias do tipo penal.

Nesse ponto,
saliento que
“
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante
[...]”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

P
ortanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 129, §
13
º, do Código Penal, encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindos
, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de
cárcere privado
,

o
magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na culpabilidade, nos antecedentes do agente, nos motivos e nas consequências do crime,

nos seguintes termos:

A culpabilidade ultrapassou os limites do tipo penal, considerando o espaço de tempo em que a Vítima se manteve segregada no interior da vivenda do Denunciado; antecedentes maculados, considerando que o Acusado possui condenações pretéritas com trânsitos em julgado nos autos das ações penais nºs 0005728-44.2006.8.08.0024 (024.06.00572-88), 0017506-50.2002.8.08.0024 (024.02.01750-63), 0010173-76.2004.8.08.0024 (024.04.01017-35), 0009303-65.2003.8.08.0024 (024.03.00930-33), 0030740-89.2008.8.08.0024 (024.08.03074-08), 09492001, 0001369-51.2006.8.08.0024 (024.06.00136-95) e 0000924-62.2008.8.08.0024 (024.08.00092-44), conforme consultas ao sistema “Siep”, cujos espelhos seguem anexos a este ato judicial (ID nº 42070444 – págs. 67-), sendo que, por terem já superado o período depurador quinquenal (art. 64, inciso I, do Digesto Repressivo), impedem o reconhecimento na fase seguinte dos efeitos da reincidência, no entanto, não obstaculizam a configuração de maus antecedentes; não há elementos esclarecedores da conduta social do Denunciado; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o motivo do crime deve promover o recrudescimento da pena, uma vez que decorrente do sentimento de posse; as circunstâncias do fato não justificam maior rigor na aplicação da pena; as consequências extrapenais autorizam maior rigor na aplicação da pena, considerando que a Vítima, além de externar seu acentuado abalo emocionou, relatou que precisou recorrer a tratamento psiquiátrico e, finalmente; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente.

Diante disso, considerando que a pena do referido crime varia de
0
2 (dois) a
0
5 (cinco) anos
de reclusão
, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
0
4 (quatro) anos,
0
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusã
o
.

Nesse contexto, quanto à culpabilidade, conforme
evidenciado nos autos, a vítima permaneceu segregada por considerável lapso temporal no interior da residência do denunciado, circunstância que revela a intensidade d
o dolo e da
ofensa aos bens jurídicos tutelados.

Considerando-se, pois, o espaço de tempo em que a vítima foi mantida sob constrangimento ilegal no interior da
residência
do agente, é imperioso reconhecer que a culpabilidade ultrapassa os contornos ordinários do tipo penal, justificando, por consequência, a elevação da pena-base.

Por sua vez,
quanto aos antecedentes do acusado, diante da existência de 07 (sete) condenações anteriores com trânsito em julgado, o magistrado
a quo
agiu adequadamente ao negativar tal circunstância judicial, o que justifica, inclusive, fração mais elevada de aumento da pena-base, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ainda
, a fundamentação para negativar os motivos do crime também foi baseada em elementos concretos dos autos, bem como encontra o devido respaldo jurisprudencial, uma vez que se mostra idônea em razão da motivação do delito ser o do sentimento de ciúmes e de posse do apelante para com a vítima.

N
o que concerne às
consequências do delito,
estas foram graves, uma vez que,

dos depoimentos dos autos, verifica-se que o acusado privou a vítima de estar com seus familiares, de realizar seu trabalho,
de cuidar de sua mãe,
sendo que a ofendida só podia sair na sua companhia, não podendo estar sozinha
em nenhum momento
,
nem mesmo
para atividades
corriqueiras
do dia a dia, demonstrando-
se, assim,
maior censurabilidade de sua conduta.

Nesse ponto,
saliento que
“
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante
[...]”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Logo, verifico que
a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 148, §
1
º, do Código Penal, encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Quanto às demais fases da dosimetria da pena, embora não questionadas, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, passo à análise do pleito
de decote
d
a
condenação do acusado
ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos causados em decorrência do crime praticado,
fixado em R$ 10,000 (dez mil reais).

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ,prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...].

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, é possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso pela acusação ou pela ofendida, independentemente de especificação da quantia e de instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I.
"A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os RESPS n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(RESP n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.243.495; Proc. 2022/0350362-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

Logo, no caso,
havendo pedido expresso de fixação de valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos pela ofendida na denúncia (
id. 13633767
),

é inviável o acolhimento do pleito de afastamento d
a
condenação
pelo pagamento de tal
quantum
mínimo reparatório
.

Dito isso, diante das circunstâncias que envolveram os delitos, ressaltando-se a extrema gravidade d
o caso
, eis que a ofendida é uma pessoa idosa, que sofreu violências física e psicológica
praticadas pelo
acusado, sendo
as
condutas do réu extremamente agressivas e violentas para com a ofendida, entendo proporcional o valor fixado em sentença.

Ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Logo,
como dito,
o valor estipulado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto,
v
alendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas
sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta
,
a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores

[...]
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Por fim,
a defesa pugna pela isenção das custas processuais ou a suspensão de sua cobrança, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 6 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)